Tribunal: TJBA
Processo: 8004041-82.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004041-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial, ambos da Comarca de Salvador, nos autos de ação ordinária movida por candidata aprovada em concurso público contra a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA. A autora pleiteia nomeação e posse em emprego público, regido pela CLT, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda envolvendo a fase pré-contratual de concurso público, promovido por sociedade de economia mista, pertence a uma Vara Cível ou a uma Vara da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas da Fazenda Pública é definida em razão da pessoa (ratione personae) e possui rol taxativo na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007). 4. O art. 70, II, 'a', da referida lei, não inclui as sociedades de economia mista no rol de entes que atraem a competência da vara especializada, limitando-a às causas em que o Estado da Bahia, seus Municípios, autarquias e fundações sejam interessados. 5. A jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, em casos análogos, firma a competência da Vara Cível para julgar ações ordinárias contra sociedades de economia mista, ainda que envolvam matéria de concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. 7. Tese de julgamento: "1. A competência das Varas da Fazenda Pública, por ser de natureza funcional, é definida de forma taxativa pela Lei de Organização Judiciária. 2. A Lei nº 10.845/2007 não atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para julgar ações ordinárias em que sociedades de economia mista figurem como parte. 3. Compete ao Juízo Cível processar e julgar demandas relativas à fase pré-contratual de concursos para emprego público promovidos por sociedades de economia mista." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II, 'a' e 'b'. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80189803820238050000; TJBA, CC: 00298603919978050001; TJ-BA, Conflito de Competência Cível n. 8007158-86.2022.8.05.0000; TJ-BA - Conflito de competência: 80007877220238050000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito DA 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA